Tribunal: TJDFT
Processo: 0730079-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0730079-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME AGRAVADO: BENEDITO CARLOS DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITA BRASIL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME contra ato judicial proferido pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília no procedimento de cumprimento de sentença (PJe no 0012498-03.2016.8.07.0001) requerido por BENEDITO CARLOS DA SILVA em desfavor do agravante que assim decidiu as questões processuais suscitadas: A parte executada intimada a realizar o pagamento do débito indica bem imóvel a penhora, bem como solicita que na eventualidade de não acolhimento do pleito que seja realizada penhora SISBAJUD limitada a 5% do faturamento da empresa. Intimada a manifestação, a parte exequente recusou a indicação do bem imóvel e a limitação da penhora ao faturamento , sob os fundamentos de que a penhora de dinheiro tem preferência legal (art. 835, I do CPC), bem como o credor não comprova a situação deficitária da empresa e a limitação do percentual não está pautada em prova documental suficiente para o seu acolhimento. Não há como acolher os pleitos apresentados pela parte executada. Conforme asseverado pela parte exequente a penhora de dinheiro tem preferência legal, bem como somente pode ser excepcionada em situação especiais, a qual não entendo comprovada nos autos. A presente ação tramita desde 2016 e o imóvel indicado a penhora é de propriedade da executada desde 2009, situação pela qual caso tivesse interesse em realizar o efetivo pagamento já teria vendido o bem para pagar os seus credores. Ademais, observo que o mencionado imóvel possui averbação no sentindo de que "a unidade de que trata esta Matrícula, está sujeita a restrições urbanísticas e pelos quais não se permite o uso das unidades imobiliárias produzidas para fins de residência permanente ou regular, e que assim ficam restritas ao uso hoteleiro, tal como estabelecido na NGE79/96.", o que limita os interessados em sua aquisição e, por conseguinte, dificulta eventual alienação judicial e quitação do credor. No que pertine ao pedido de limitação da penhora ao percentual de 5% do faturamento, sob o fundamento de que montante superior obstaria a continuação da atividade empresarial, entendo que para sua apuração necessário seria a realização de uma perícia, eis que em um análise superficial dos documentos apresentados, sem os conhecimentos técnicos necessários, faria crer que nenhuma quantia seria localizada com a consulta ao mencionado sistema, diante dos inúmeros débitos indicados. Diante do quadro, indefiro os pedidos apresentados pelo executado. Tentada a penhora "on line", esta restou parcialmente frutífera (doc. anexo), tendo sido promovida, nesta data, a transferência dos valores bloqueados para a agência 0155 do Banco de Brasília - BRB (Poder Judiciário - DF). Considerando que o Art. 854, caput e parágrafos seguintes, do CPC, no que diz respeito a indisponibilidade de ativos financeiros por sistema eletrônico, não se reportou ao auto de penhora, não se faz necessária a lavratura deste. Fica o executado intimado da presente penhora, com a publicação da presente decisão, eis que possui advogado constituído nos autos. Fica a parte exequente intimada a indicar conta bancária de sua titularidade, ou de seu advogado, caso possua poderes para receber e dar quitação, para a transferência dos valores penhorados, observando o que estabelece o artigo 906, parágrafo único do CPC. Caso transcorra o prazo sem manifestação, promova a transferência do valor penhora para conta bancária indicada ou expeça-se alvará de levantamento em favor da parte exequente ou em nome do patrono com poderes expressos para receber e dar quitação. Considerando que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa (Art. 4o, caput, do CPC) e que o juiz deve velar pela duração razoável do processo, indeferir postulações meramente protelatórias e determinar todas as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (Art. 139, II, III e IV do CPC), efetuei consulta aos sistemas Renajud, INFOJUD (INFRUTÍFEROS) e e-RIDF (INFRUTÍFEROS), cujos resultados seguem anexos à presente decisão. Fica a parte exequente intimada a manifestar acerca das consultas realizadas e indicar o(s) bem(ns) que pretende a penhora, instruindo o pedido com planilha atualizada do débito, e no caso de imóvel, apresentar matrícula atualizada do bem, sob pena de suspensão da ação, nos termos do artigo 921, III do CPC. Prazo comum: 15 dias. Em suas razões recursais, o agravante alega, em síntese, que pretende a alteração da forma de constrição judicial razão pela qual indicou um imóvel a penhora e requereu que fosse procedida a penhora de 5% do seu faturamento mensal. Sustenta que a decisão foi omissa quanto à motivação e aduziu a imprescindibilidade da menor onerosidade na tramitação da execução. Sustenta que a penhora foi procedida sem nenhuma decisão, violando o princípio da não surpresa. Ao final, pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso e pela reforma da decisão agravada. Preparo constante nos IDs 39135218 e 39135219. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se constatam os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à aferição da regularidade da penhora efetuada e, também, da possibilidade de substituição da penhora em conta corrente pela constrição de 5% do faturamento da devedora. Sustenta, também a omissão da decisão e a ausência de decisão determinando a penhora. No que tange a alegada ausência de motivação, trata-se de eventual vício que deveria ser suscitado por meio dos embargos de declaração. Ademais, a decisão agravada evidenciou claramente os motivos pela qual manteve a penhora de ativos na conta corrente e indeferiu o pedido de penhora de imóvel e de 5% do faturamento da devedora. Sustenta também que a decisão violou o princípio da não surpresa. Contudo, a realização de penhora em processo de cumprimento de sentença decorre de expressa disposição normativa que estabelece que decorrido o prazo para pagamento espontâneo será procedida a penhora (art. 523, § 3o do CPC). Vale destacar que, conforme referido pelo juízo a quo, a ação tramita desde 2016, não sendo razoável esperar que cada tentativa de constrição seja precedida de decisão e de intimação das partes. No que tange a irresignação em face da penhora efetivada, vale destacar que o recorrente não aduz qualquer irregularidade na constrição em si, apenas pretende que seja substituída pela penhora de porcentagem do faturamento e oferecimento de imóvel à penhora. Sobre a substituição de penhora, vale dizer que não pode ser efetivada com o escopo de postergar a efetividade da execução. No caso em apreço, substituir penhora em saldos de contas bancárias por imóvel ou por constrição de 5% do faturamento sem indicar qual seria esse montante e em quanto tempo se daria a quitação integral do débito. No caso em apreço, merece destaque a expressa discordância do credor quanto à substituição almejada, não se mostrando razoável que continue a esperar indefinidamente a satisfação de seu crédito por meio de penhoras de 5% do faturamento da devedora, quando já obteve sucesso parcial na constrição de ativos financeiros. Neste contexto, não há como atribuir a vindicada verossimilhança aos argumentos esposados pela recorrente, não se verificando, portanto, os pressupostos fáticos e jurídicos para a liminar recursal suspensiva. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se. Intimem-se, inclusive o agravado para responderem ao presente recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC/2015). Brasília-DF, de setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora